Tribunal: TJDFT
Processo: 0719317-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719317-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLOVIS PEREIRA OLIVEIRA IMPETRANTE: PAULA STEPHANNY BRANDAO PRADO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por PAULA STÉPHANNY BRANDÃO PRADO em favor de CLÓVIS PEREIRA OLIVEIRA, em razão do despacho proferido pelo Relator Exmo. Desembargador Esdras Neves Almeida, o qual, antes de analisar o pedido liminar no Habeas Corpus no 0719317-97.2025.8.07.0000, pugnando pela autorização imediata para que o paciente cumpra pena em endereço diverso, solicitou, com urgência, informações à autoridade apontada como coatora. Nas razões (ID 71960994), a defesa explica ter o Juízo da Execução condicionado a análise do pedido de transferência interestadual à juntada de documentos e manifestação de autoridades do Estado de destino. Relatou que somente após o cumprimento das referidas diligências e vista ao Ministério Público, a autoridade coatora irá analisar o pleito, o que agrava a condição pessoal do paciente, notadamente pela inexistência de residência em Brasília e por seu estado de saúde delicado, podendo levá-lo à situação de rua. Acrescenta, ainda, que o pedido de Habeas Corpus não objetiva a liberdade do paciente, mas sim a garantia de sua permanência em endereço certo e adequado para tratamento de saúde, qual seja, a residência de sua mãe no Estado da Bahia. Por fim, reitera o pedido liminar, argumentando urgência, dada a impossibilidade de aguardar o trâmite regular das diligências requisitadas pela magistrada de origem, requerendo que a autorização para transferência seja concedida desde já, com a possibilidade de posterior complementação documental. É o relatório. Decido. O artigo 4o da Portaria GPR n. 219, de 5 de maio de 2025, disciplina a prestação jurisdicional em regime de plantão nos seguintes termos: (...) I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Como se vê, o atendimento no plantão judicial visa assegurar direitos em extremo risco de perecimento, não se confundindo com uma “prorrogação” do expediente forense. Ademais, por expressa vedação normativa, fica obstado o avanço sobre matérias já decididas pelo órgão judicial competente e suas respectivas reconsiderações. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena em regime domiciliar, em razão do seu grave estado de saúde, encontrando-se atualmente internado no Hospital Regional de Taguatinga. Alega a impetrante que o apenado possui apenas uma filha no Distrito Federal, a qual não tem mais condições de exercer os cuidados com o pai. Informa que, após receber alta hospitalar, o paciente não terá local para residir nesta unidade federativa. Conforme relatado, a impetrante busca o deferimento imediato do pedido liminar, ao argumento de que não há tempo hábil para aguardar as documentações solicitadas pelo Juízo a quo. Verifica-se, no entanto, que o Relator Natural do presente writ sequer decidiu a questão, apenas solicitou, na data de ontem (19/04/2025), com urgência, as informações da autoridade coatora para, após, analisar o pedido liminar. Confira-se (ID 71901863): “Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de CLOVIS PEREIRA OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais. Na peça inicial (ID 71865803), a Defesa explica que o apenado cumpre pena em regime domiciliar, tendo em vista grave quadro de saúde. Registra que o problema de saúde do apenado tem se agravado e que ele está internado no Hospital Regional de Taguatinga. Diz que ele possui apenas uma filha no Distrito Federal e que ela não tem mais condições de exercer os cuidados do pai, de modo que, após receber alta hospitalar, ele não terá um local para residir. Anota que, por essa razão, a Defesa deduziu pedido de autorização de mudança de endereço, para o Estado da Bahia, mas que o pleito não foi apreciado. Afirma que há urgência na análise do pedido, pois a filha do apenado informou, nesta data, que ele poderá receber alta nos próximos dias. Aduz que a família do apenado reside em Muquém do São Francisco/BA, mas que Barreiras/BA é a comarca responsável pela execução da pena, razão pela qual, além de requerer a autorização para mudança de endereço, a Defesa pede o declínio da competência da execução penal para a Comarca de Barreiras/BA. Requer a concessão da liminar, para o que apenado possa se deslocar para a cidade de Muquém do São Francisco/BA. Ao final, pede a confirmação do provimento liminar. Diante do alegado na inicial, solicitem-se, com urgência, informações à autoridade apontada como coatora. Uma vez prestadas as informações, retornem os autos conclusos para imediato exame do pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se" A pretensão ora deduzida consiste, precisamente, em reconsiderar o despacho proferido pelo Desembargador originário da causa em momento anterior. Por força da norma administrativa acima citada (art. 4o, §2o, da Portaria GPR n. 219 de 5/5/2025), fica vedada a reapreciação de matéria já posta pelo Juiz natural, impondo-se o não conhecimento do pedido em sede de plantão, reservado que está o exame de eventual recurso ou petição ao horário regular de expediente forense e ao juízo natural competente. Ademais, consta que o paciente cumpre pena em regime domiciliar e possui uma filha no Distrito Federal, logo, caso receba alta hospitalar nos próximos dias, a priori, não se encontrará totalmente desassistido, malgrado a informação de que sua filha não possui mais condições de cuidar do pai. Em suma, não sendo a pretensão passível de análise em sede emergencial de plantão, durante o qual – repita-se – somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade, que não possam aguardar o regular horário de expediente forense, distribua-se regularmente ao julgador natural. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2025 21:34:57. Desembargador Sandoval Oliveira Plantonista